Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0707946-44.2022.8.07.0000 PACIENTE: JONATHAN BASTOS NERIS IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN BASTOS NERIS, preso em flagrante no dia 24 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Aduz o impetrante que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em razão da existência de apontamento relativos a atos infracionais praticados por ele. Argumenta que tais circunstâncias não devem ser consideradas, afigurando-se insuficientes para a manutenção da prisão preventiva. Assevera que a maior quantidade da droga apreendida pertencia à prima do paciente, que, conquanto tenha sido presa em flagrante com ele, teve a liberdade provisória concedida em audiência de custódia. Sustenta que o paciente é primário, possui residência e emprego fixos. Diz que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. Diz que o paciente esta sendo submetido a situação mais gravosa do que em caso de eventual condenação, na qual lhe seria imposto o regime aberto. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão, pelo menos nesta análise preliminar, expõe, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão (Num. 33521724): “(...) 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. 2.2. Da situação prisional do autuado Jonathan. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui apenas 21 anos. Em sua adolescência, respondeu a ações socioeducativas por atos análogos a roubo, receptação e tráfico de drogas. Por essas questões, chegou a ficar quase três anos internado, como ele próprio disse em audiência. Em sua recente vida adulta, está respondendo por um porte de arma e agora é flagrado como aparentemente sendo o responsável por aproximadamente meio quilo de maconha. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Joanathan justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. (...) 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JONATHAN BASTOS NERIS, filho de Edinaldo Neris Brito e de Auricelia de Oliveira Bastos, nascido em 30/11/2000, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.” O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso em flagrante juntamente com sua prima no momento em que praticavam a mercancia dos entorpecentes em frente à residência dela. Na oportunidade, foi narrado pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante, que o paciente afirmou que morava em outro conjunto daquela mesma quadra na qual foram abordados pela equipe. No local informado foi encontrada uma mulher que se identificou como sogra do paciente e confirmou que a sua filha e o paciente moravam em um dos barracos do lote. O imóvel foi aberto pela sogra do paciente, onde foram encontrados um pedaço grande de maconha, uma balança de precisão, dois rolos de papel filme plástico, uma faca com resquícios da droga, além de R$ 680,00 em espécie. Segundo os policiais, o paciente assumiu a propriedade do que foi encontrado, sem informar sobre eventual destinação do entorpecente. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade do agente. Ressalte-se, ainda, que embora o Paciente seja primário, o d. Magistrado do Núcleo de audiência de custódia consignou, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, estar ele respondendo a processo por porte de arma, além de possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos aos delitos de roubo, receptação e tráfico de drogas. Essas passagens pela Vara da Infância e da Juventude são indicativos de risco de reiteração na prática criminosa, o que justifica a decretação da segregação cautelar para assegurar a ordem pública. Nesse sentido: (...) 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1239606, 07053116120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). De resto, o fato de ser o paciente primário, possuir residência e trabalho fixos, são condições favoráveis, porém, não estão demonstradas de plano e por si só não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator